Tribunal: STF
Processo: ARE 1089265
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 60):
    “Servidora pública estadual da área da saúde - Pretensão à concessão de aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre - Artigo 40, § 4º, III, da CF/88 - Aplicação subsidiária da regra do Regime Geral da Previdência Social, disposta na Lei Federal nº 8.213/91 - Admissibilidade - Ausência de norma regulamentadora do direito à aposentadoria especial, consagrado no art. 40, § 4º, inc. III, da Constituição Federal - Entendimento pacífico do STF, ante a mora legislativa, no sentido de aplicação supletiva do art. 57, da Lei 8.213/1991 - Inteligência da decisão do Órgão Especial do TJ/SP no Mandado de Injunção nº 168.144 3-0/9-00 e da Súmula Vinculante no 33 do E. STF - Autora que demonstrou o desempenho de atividade insalubre, de modo habitual, por mais de vinte e cinco anos - Direito à aposentadoria especial reconhecido, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91 - Precedentes - Sentença mantida quanto ao mérito - Aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação determinada pelo art. 5.º da Lei n.º 11.960/09, observadas as determinações do C. Supremo Tribunal Federal - Recursos parcialmente providos”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 62), foram rejeitados (Vol. 63).
    No RE (Vol. 65), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a São Paulo Previdência – SPPREV sustenta violação aos artigos 2º; 5º, LXXI; 40, § 4º, III, § 10; e 102, I, "q", da CF/1988. 
    Alega, preliminarmente: (a) inadequação da via eleita, haja vista que o exercício do direito à contagem de tempo de serviço diferenciada, para fins de aposentadoria especial do servidor público, deveria ter sido pleiteado por intermédio de Mandado de Injunção; e (b) sendo o Mandado de Injunção a via adequada, a “competência para julgá-lo é do Tribunal de Justiça, em caso de omissão do Governador e do Supremo Tribunal Federal em caso de omissão da Presidente da República (art. 102, I, "q", CF/88)”, razão pela qual “o Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública é absolutamente incompetente para conhecer de tal questão, por meio de subterfúgio jurídico” (Vol. 65, fl. 15).
    Quanto ao mérito, a recorrente sustenta que, sendo a parte autora filiada ao Regime Próprio de Previdência Social, a ela não se aplicam as disposições dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991, pelos seguintes motivos (Vol. 65, fl. 16):
    “(ii) Este C. Supremo Tribunal Federal (...) aprovou a Súmula Vinculante nº 33 sobre a aposentadoria especial do servidor público, com a seguinte redação: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4.º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 
    (iii) (…) o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade.
    (iv) Nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida uma vez cumprida a carência exigida pela lei, ao segurado que tiver: (a) trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física; (b) de forma permanente, e não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3.º), mediante a (c) efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais (§ 4.º), pelo período de 25 anos.
    (v) Por sua vez, os agentes nocivos químicos, físicos, biológicos e associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial são aqueles relacionados nas normas técnicas editadas pelo Estado de São Paulo e não nas normas federais;
    (vi) A comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas Estaduais;
    (vii) O Laudo a ser elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas não se confunde com o laudo de insalubridade e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
    (viii) A conversão de tempo especial em comum (art. 57, § 5.º, Lei 8.213/91 c.c artigo 70 do Decreto Federal n.º 3048/99) somente se admite dentro das regras da aposentadoria por tempo de serviço/aposentadoria comum”.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 68).
    No Agravo, a parte refuta o óbice sumular apontado (Vol. 70).
    Em 8/11/2017, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aguardar o julgamento do Tema 942 da repercussão geral (Vol. 77).
    Julgado o mérito do precedente paradigma, a Presidência do TJSP remeteu os autos à Turma Julgadora, para eventual juízo de retratação (Vol. 81, fl. 5).
    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, por estar em harmonia com a tese firmada no Tema 942 da repercussão geral. Veja-se a ementa do acórdão (Vol. 81, fl. 9):
    “APELAÇÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Pretensão à concessão de aposentadoria especial em virtude de tempo de serviço prestado em atividade considerada insalubre - Artigo 40, § 4º, III, da CF/88 - Aplicação subsidiária da regra do Regime Geral da Previdência Social, do artigo 57 da Lei Federal nº 8.213/91 - Inteligência da decisão do Órgão Especial do TJ/SP no Mandado de Injunção nº 168.144 3-0/9-00 e da Súmula Vinculante no 33 do E. STF - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil após determinação do C. Supremo Tribunal Federal - Recurso Representativo de Controvérsia (RE nº 1.014.286/SP Tema de Repercussão Geral nº 942/STF) - Acórdão proferido por esta C. 2.ª Câmara de Direito Público em consonância com o julgamento proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal - Retorno dos autos à Presidência da Seção. ACÓRDÃO MANTIDO”.
    Ato contínuo, o Recurso Extraordinário foi admitido (Vol. 81, fl. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Quanto às alegações de que (a) a percepção de adicional de insalubridade não implica direito automático à aposentadoria especial (Vol. 65, fl. 16); e (b) “os agentes nocivos químicos, físicos, biológicos e associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, são aqueles relacionados nas normas técnicas editadas pelo Estado de São Paulo e não nas normas federais” (Vol. 65, fl. 17), trata-se de matéria situada no contexto infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Direito à aposentadoria especial. Preenchimento de requisitos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.238.613-AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Servidor demitido. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.255.220-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 26-06-2020 PUBLIC 29-06-2020)
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EC 103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.
    2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
    3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.
    4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica.
    5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos.
    6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral.
    7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.” (RE 1.014.286-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021)
    Por fim, quanto às alegações de (a) inadequação da via eleita; e (b) incompetência do Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública, o Juízo de origem não analisou tais questões, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente